Tribunal: STF
Processo: AI 162838
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
EMENTA: - Agravo regimental.
          -  Ofensa indireta a  Constituição não  da margem a recurso
extraordinário.  O mesmo ocorre com relação a interpretação de acordo
firmado em dissidio coletivo.
          -  A questão  do  pretendido impedimento  do  Ministro, que
trancou  por  despacho  o recurso  de  revista,  em  participar, como
relator,  do  julgamento  do agravo  regimental  se  situa  no âmbito
infraconstitucional  (Regimento   Interno  do   TST).  Ademais,  esse
procedimento  não fere o princípio do devido processo legal, pois não
só  resulta de norma jurídica  que e competente para essa disciplina,
como  também se  coaduna com a  natureza do  agravo regimental que se
destina  a  substituir  decisão  individual  do  relator  em  decisão
coletiva  (e, portanto,  computando-se,  também, seu  voto)  do órgão
colegiado que ele representou.
          -  Substituição   processual  que   se  baseou   também  em
fundamento  legal suficiente de per si para sustenta-la. E fundamento
legal  suficiente   de  per   si  não   e  reexaminavel   em  recurso
extraordinário.
          Agravo a que se nega provimento.